Tribunal: TJES
Processo: 0033648-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033648-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIVER CENTER
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER CENTER
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 2162442) em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID. 2056422) cujo
decisum
não conheceu da
APELAÇÃO CÍVEL
(ID. 1977787 - págs. 65/80) em decorrência da intempestividade de sua interposição.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que:
(I)

“não foi dada oportunidade ao apelante suprir a mencionada deficiência e apresentar a cópia do Ato Normativo nº 021/2021, que suspendeu os prazos no período mencionado”
, a despeito da formulação normativa contida no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
(II)
“no caso dos autos, a suspensão dos prazos não se deu em razão de feriado local, mas sim de Ato Normativo da Presidência deste Egrégio Tribunal que suspendeu os prazos em razão da COVID-19”, portanto,
“todo o Magistrado estadual tem o dever de conhecer, independentemente de alegação ou comprovação da parte interessada”
.

De plano, salienta-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(
STJ
;

REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

In casu,
analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Recurso de Apelação Cível iniciou-se no dia 08 de março de 2021. Acontece que, no interregno do transcurso do prazo recursal, subsistiu suspensão em razão da pandemia do COVID-19, nos termos do Ato Normativo nº 21/2021, desta Egrégia Corte de Justiça, entre os dias 17/03/2021 e 30/04/2021.

Deste modo, retomada a contagem dos prazos processuais na data de
03 de maio do 2021, à luz do artigo 3º do mencionado Ato Normativo nº 21/2021, é possível aferir a tempestividade do Recurso
de Apelação Cível interposto em 12
de maio
de 2021 (ID. 1977787 - pág. 64), data final para interposição.

Neste sentido, também se verifica o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANIFESTO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I.
Tem-se que no período de publicação da sentença estava em vigor o Ato Normativo nº 88/2020 do TJES, onde em seu artigo 30 e artigo 31, inciso III, estabeleceu o reinício dos prazos processuais, em razão da pandemia da COVID-19, para o dia 28/09/2020, a revelar a tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.
(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 006110053292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. COVID-19. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Hipótese em que a sentença foi considerada publicada em 19/08/2020, dentro do período de suspensão dos prazos processuais físicos estabelecido pela Presidência deste Sodalício, dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso de apelação cível teve como termo inicial o primeiro dia útil subsequente (art. 224, caput e § 3º, do Código de Processo Civil) a 25/09/2020 (sexta-feira) término da suspensão dos prazos , qual seja, dia 28/09/2020 (segunda-feira), e como termo final 19/10/2020 (segunda-feira), considerando o feriado do dia 12/10/2020. Como o apelante interpôs a apelação cível no dia 14/10/2020, a apelação cível é tempestiva
. Preliminar de intempestividade recursal afastada.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190061165, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno, conferindo-lhe provimento, no sentido de reformar a Decisão Monocrática combatida (ID. 2056422), reconhecendo a tempestividade do Recurso de Apelação Cível (ID. 1977787 - págs. 65/80), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIVER CENTER
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID. 1977787 - págs. 65/80) em face da
SENTENÇA
(ID. 1977787 - págs. 55/59) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
manejada em face de
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes
“os pedidos autorais, para a) DECLARAR nula as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor; b) CONDENAR a requerida à restituição dos valores pagos a maior pela requerente, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com juros e correção monetária desde o desembolso. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I
,
do Código de Processo Civil. Face à sucumbência mínima da parte autora, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil”
.

Irresignado, o Recorrente argumenta, em apertada síntese, que “
a ilegalidade do mecanismo de cobrança da CESAN já foi reconhecida pelo colendo STJ no REsp n° 1.166.561/RJ, julgado sob a égide de Recurso Repetitivo em 25108/2010,”
configurando a má-fé em prejudicar o consumidor, devendo a Repetição do Indébito ocorrer na forma dobrada.

Com efeito, acerca da matéria suscitada nesta instância recursal, verifico que o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que
“a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, tenho que o descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor, senão vejamos,
verbartium
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO MENSAL EFETIVO. INOBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA, NA FORMA SIMPLES. RECONVENÇÃO. TARIFAÇÃO PROGRESSIVA. SÚMULA 407 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO TOCANTE ÀS COBRANÇAS JÁ EMITIDAS E QUITADAS. ATO JURÍDICO PERFEITO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.

A devolução dos valores cobrados a maior do autor, cujo montante será apurado em liquidação, deve se operar na forma simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da requerida, em especial porque, caso realizasse, desde o início, o cálculo de forma progressiva, admitido pelo ordenamento, seria apurada quantia maior do que a efetivamente cobrada.

7.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação principal e, consequentemente, improcedente a reconvenção, determinando-se, no tocante às faturas anexadas à inicial, a devolução simples da diferença entre o que se efetivamente pagou e aquilo que deveria ter sido cobrado considerando o consumo efetivo, com correção monetária a contar de cada desembolso, e juros de mora a fluir da citação.

(...)

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 021160043093, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

Nesse diapasão, o pleito recursal não merece prosperar, na medida que a má-fé da Concessionária não restou demonstrada pelo Recorrente, desconfigurando elemento imprescindível para o acolhimento da tese apresentada, nos moldes da jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

I.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

II.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO).

I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO:

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

I.II.
In casu,
analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Recurso de Apelação Cível iniciou-se no dia 08 de março de 2021. Acontece que, à época, os prazos processuais estavam suspensos neste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19, nos termos do Ato Normativo nº 21/2021, desta Egrégia Corte de Justiça, retomando-se a contagem na data de
03 de maio do 2021, à luz do artigo 3º do mencionado Ato Normativo nº 21/2021,
tendo sido o Recurso de Apelação Cível interposto em 12 de maio

de 2021 (fl. 135/146), data final para interposição.

I.III.
Recurso conhecido e provido.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL:

II.I.
Na hipótese, verifico que o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que
“a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

II.II.
A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor.

II.III.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração de Honorários Advocatícios para 12% (doze por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno para, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de reformar a Decisão Monocrática combatida (ID. 2056422), reconhecendo a tempestividade do Recurso de Apelação Cível (ID. 1977787 - págs. 65/80), e, por conseguinte, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.